Tribunal: TJES
Processo: 0000471-72.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-72.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

A condenação se baseou na apreensão de 35 buchas de maconha, sendo uma com o acusado e as demais escondidas em sacola plástica próxima ao local da abordagem, bem como no depoimento de policiais militares que o flagraram em atitude suspeita.

A defesa alegou insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base no conjunto probatório formado principalmente por testemunhos policiais e elementos materiais;

(ii) estabelecer se é possível o conhecimento do pedido subsidiário de fixação da pena mínima, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada por meio do auto de apreensão e dos laudos de constatação provisório e definitivo que atestam a presença de substância entorpecente do tipo maconha, bem como por documentos policiais juntados aos autos.

A
autoria
restou confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram o comportamento suspeito do réu e relataram a apreensão das drogas próximas ao local onde o réu fora abordado, em quantidade e acondicionamento típicos da atividade de tráfico.

A palavra dos agentes públicos é considerada meio de prova idôneo quando prestada sob contraditório judicial e corroborada por outros elementos, não havendo nos autos indicativo de parcialidade ou contradições relevantes.

A negativa do réu, desacompanhada de prova em sentido contrário, não afasta a conclusão condenatória fundada em prova robusta e harmônica.

O pedido subsidiário de aplicação da pena mínima não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000471-72.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL BARROS DA SILVA

VOTO

Trata-se de
apelação
interposta por
GABRIEL BARROS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(arts. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca dos fatos narra a denúncia
, que no dia 02 de março de 2024, no bairro João Goulart, município de Vila Velha/ES, o ora apelante foi flagrado por policiais militares em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, dominado por organização criminosa.

Consta dos autos que, no momento da abordagem, ele estava agachado e manipulando objetos, e, ao perceber a aproximação da guarnição, teria dispensado um objeto ao solo.

Após a abordagem, foi localizada em sua posse uma bucha de maconha, bem como a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais). Na sequência, os policiais efetuaram buscas no local, ocasião na qual foram encontradas
34 (trinta e quatro) buchas de maconha
, embaladas de maneira idêntica à que portava, todas prontas para a comercialização e acondicionadas dentro de uma sacola plástica.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões (Id. 12305022), a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra de policiais, sem que houvesse provas autônomas e robustas que corroborassem a imputação, pugnando, ao final, pela
absolvição
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Em caráter subsidiário, pleiteia a
aplicação da pena mínima
(Id. 12305022).

Feitos esses esclarecimentos,
tenho que,

a tese de
insuficiência probatória
não se sustenta
,
pois, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, laudo provisório e definitivo de constatação da substância entorpecente, os quais atestam a presença de “maconha”, bem como pelo boletim de ocorrência e demais documentos acostados aos autos (Id. 12304856).

Quanto à
autoria
, verifica-se que as testemunhas policiais militares, SD
Liliany Pinheiro Brandini
e 3º SGT
Rodolfo Urias dos Santos Hackbarth
, foram ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, tendo ambos reiterado integralmente os relatos prestados em sede policial ao descreverem que o indivíduo estava abaixado, manipulando algo, e ao avistar a guarnição, levantou-se rapidamente e jogou algo no chão, e que após abordagem foi encontrado em sua posse dinheiro, e, no chão, substâncias entorpecentes em condições de comercialização.

Tais declarações não foram contraditadas de forma idônea pela defesa, sendo firmes, coesas e corroboradas pelo restante do conjunto probatório, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado.

Conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

"
In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
"

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro R
EYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021.
)

Ressalto que, a negativa do réu em juízo, quanto a autoria, não encontra amparo em qualquer outro elemento dos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que infirmasse a versão acusatória.

Assim, não há que se falar em dúvida razoável ou insuficiência probatória, tampouco aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

Indo adiante, a defesa pleiteia, subsidiariamente
a aplicação da pena mínima
.

Entretanto, conforme bem pontuado no parecer ministerial da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, a defesa
não combateu de forma específica os fundamentos adotados na sentença
, limitando-se a pedir a fixação da pena no mínimo legal, o que
afronta o princípio da dialeticidade recursal
, inviabilizando o conhecimento do ponto. Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte agravante
enfrente todos os fundamentos da decisão agravada de forma específica
,
sob pena de não conhecimento do recurso
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ. Grifo nosso

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.983/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
j. em 22/4/2025
, DJEN de 29/4/2025.)

Dessa forma, não havendo vícios processuais ou nulidade a serem reconhecidos, e estando a sentença suficientemente motivada, impõe-se sua manutenção

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o entendimento ministerial (Id. 11688803), DOU PARCIAL
CONHECIMENTO e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer parcialmente e negar provimento ao Recurso.